Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo em concurso de agentes, com emprego de arma branca (art. 157, §2°, inciso II e VII, do Código Penal), não há que se falar em absolvição do réu.
2 - In casu, vale pontuar que as vítimas foram firmes em seus depoimentos, narrando com clareza a dinâmica dos fatos, o que restou corroborado pelo depoimento dos policiais, além de ser claro o laudo de comparação facial realizado sobre a gravação do coletivo, que foi conclusivo, diferentemente do que tenta induzir a defesa, no sentido de que a identificação do imputado foi “POSITIVA”. Noutra linha, a simples argumentação da defesa de que os testemunhos não foram coerentes, ou que o reconhecimento de pessoas foi induzido, não são bastantes em si, para o intento desejado, já que não logrou êxito em trazer nenhuma prova de suas alegações, valendo-se apenas de estruturas cognitivas de desconstrução do aporte acusatório, que, diferente do que tenta fazer crer, estão bem calcados, seja nos depoimentos, no reconhecimento de pessoas, no laudo de reconhecimento facial, nas câmeras do coletivo, ou ainda, nas constatações realizadas pela polícia nas redes sociais dos imputados, que, inclusive, estavam com as mesmas vestimentas com as quais foram flagrados pelas câmeras do coletivo.
3 – Ademais, ressalta-se que a palavra das vítimas nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.
4 – Apelação conhecida e desprovida.